Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702584-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORVALINO PEDRO DAGOSTINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DORVALINO PEDRO DAGOSTINI contra decisão proferida em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta contra BANCO DO BRASIL SA (autos 0705226-77.2017.8.07.0001), no seguinte teor: “Defiro a suspensão do feito nos termos do RE n°1.101.937/SP (TEMA 1075), conforme requerido no ID Num. 76853780 e ID Num. 77861198 - Pág. 32, letra 'c'. Ressalta-se que a questão representativa da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985, Tema 1075) é tema de discussão do título liquidando que, como visto, ainda não transitou em julgado. Registre-se, por fim, que o autor é domiciliado no município de Sertão/RS, e as Cédulas Rurais, objeto da presente demanda, foram firmadas e emitidas em Sertão/RS (ID Num. 6552141 e ID Num. 6552168), de forma que a análise da aplicabilidade ou não do artigo 16 da Lei 7.347/1985 poderá, inclusive, afetar diretamente a liquidação intentada, pois a relação jurídica de direito material foi constituída fora da área de jurisdição do órgão prolator da sentença coletiva. Neste sentido, há precedente neste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1075). SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de liquidação de sentença, que determinou a suspensão do feito de origem, até o julgamento definitivo do RE 1.101.937. 1.1. O recorrente pede o prosseguimento da demanda de origem. 2. No RE 1.101.937, no qual foi recentemente reconhecida a repercussão geral (Tema 1075) e determinada a suspensão dos feitos que envolvam a constitucionalidade artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), segundo o qual a sentença proferida na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 3. O feito de origem pode sim ser afetado pela tese a ser firmada em sede de repercussão geral, na qual se discute justamente a eficácia territorial das sentenças proferidas em ação civil pública. 3.1. Caso a tese firmada pelo STF seja no sentido de que os beneficiados pela decisão devem residir no juízo em que tramitou a ação civil pública, restará configurada a carência de interesse de agir do recorrente, pois as células de crédito foram firmadas no domicílio do réu (Minas Gerais) e a ação civil pública 94.0008514-1 tramitou no Distrito Federal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1298567, 07369266920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. Assim, deverá a secretaria certificar, anualmente, o julgamento do sobredito Recurso Extraordinário, a fim de promover a continuidade do feito. Intimem-se” (ID 79186960 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que "não incidem no caso as questões debatidas no RE n° 1.101.937/SP, ante o alerta do próprio relator de que somente serão afetados os casos em que está em discussão o art. 16 da Lei n° 7.347/85, já que neste caso, na impugnação apresentada pelo requerido, em nenhum momento foi levantada a questão acerca do art. 16 da Lei de Ação Civil Pública. Assim, pretende o banco, na verdade, inovar as teses da impugnação, desconsiderando os efeitos decorrentes da preclusão consumativa”. Por fim, requer “o recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, de acordo com o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, com suas razões, requerendo ainda, o EFEITO SUSPENSIVO previsto no artigo 1.019, I, do CPC, de forma a determinar o prosseguimento da liquidação provisória de sentença, em virtude da preclusão consumativa e forte combinação das normas insertas nos dispositivos do artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. Preparo dispensado diante da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 75755160 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em liquidação individual de sentença coletiva); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbrados os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito não evidenciada do que alegado pelo agravante. Consoante relatado, decisão agravada que suspendeu a liquidação e cumprimento de sentença provisório - título proferido na Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal, até o julgamento do RE 1.101.937 pelo Supremo Tribunal Federal. Como se vê, o cerne da questão debatida consiste em verificar aplicabilidade, ou não, da determinação do Supremo Tribunal Federal exarada no âmbito do RE1.101.937/SP (Tema 1.075) de suspensão nacional de todos os processos em andamento nos quais se discute abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em sede de ação civil pública, nos termos do artigo 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na Ação Civil Pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. No Recurso Extraordinário 1.101.937/SP (Tema 1.075), o STF reconheceu repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985. Confira-se a ementa do reconhecimento da repercussão geral: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC" (RE 1101937 SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020). Em abril de 2020, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Relator do RE, assim decidiu: “com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário”. Referida decisão foi integrada por decisão proferida nos embargos de declaração, que esclareceu os parâmetros para identificar os processos a serem suspensos: “Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido. ( ) Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias –DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. Publique-se”. No caso dos autos, trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. No referido Recurso Especial 1.319232-DF, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, por ser “ação civil pública, envolvendo direitos individuais homogêneos, ajuizada pelo Ministério Público Federal, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, na Seção Judiciária do Distrito Federal, em que o órgão prolator da decisão final de procedência é o Superior Tribunal de Justiça.Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. Após o julgamento do REsp, tanto a União quanto o Banco do Brasil S.A. opuseram embargos de divergência, julgados em 16/10/2019. Na sequência, União Federal e Banco do Brasil interpuseram recurso extraordinário, sendo que Banco do Brasil S.A. formulou, nos autos EREsp 1.319.232, pedido de tutela provisória em caráter incidental para o fim de concessão de efeito suspensivo a RE interposto contra o mencionado acórdão do REsp 1.319.232. No recurso extraordinário, Banco do Brasil intenta afastar a condenação e também impugna a disposição constante no Resp, que afastou a norma do art. 16 da Lei 7.347/85, atribuindo abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil. Em 21/07/2020, a Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA deferiu o pedido de medida liminar feito pelo Banco do Brasil para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário originário do EREsp 1.319.232, sobrestando os feitos a ele referentes até o julgamento definitivo do RE 1.101.937, nos seguintes termos: “( ) Compete à Vice-Presidência o exame do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário, a teor do contido no art. 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso, o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil aguarda o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões para que seja efetuado o juízo de admissibilidade. Posto isso, é cediço que a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de fumus boni juris, consistente na possibilidade de êxito do apelo extremo, e de periculum in mora, que requisita a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado: ( ). Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937”. Como se vê, não há dúvidas no sentido de que a discussão sobre aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985 ainda não foi definida nos autos da Ação Civil Pública da qual decorreu o título, cuja execução individual buscam os agravados. Se ainda pendente de discussão final, esse fato tem efeitos diretamente na liquidação ajuizada. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora